Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-50.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702639-50.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUIZ ALVES CELESTINO JUNIOR APELADO: LUIZ ALVES CELESTINO JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID Num. 28626597. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. BrasíliaDF, 31 de agosto de 2021 21:20:16. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador